Tribunal: TJES
Processo: 5006264-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado.

II.
A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação.

III.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito.

IV
. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006264-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: SHS INFOSERVICE LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância de origem que determinou o bloqueio de ativos financeiros da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo.

A recorrente sustenta que seus recursos são direcionados a prestação de serviços de saúde, de forma filantrópica, logo, careceria de sua imediata liberação.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo pela nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos.

Neste momento, após analisar o caso, penso que não há razão para alterar a conclusão alcançada na origem.

E assim entendo, porque não vislumbro a comprovação da recorrente acerca do patente comprometimento de sua atividade filantrópica com o bloqueio levado a efeito pelo magistrado a quo.

Inobstante a louvável atividade exercida pela recorrente, não se pode olvidar da necessidade de seus gestores envidarem esforços no sentido de ajustar o fluxo de caixa, mormente por tratar-se de atividade tão importante.

Demais disso, é preciso observar que este Eg. Tribunal de Justiça tem reiteradamente analisado questões envolvendo a recorrente, sendo apontado na maior parte dos casos a recalcitrância dela no inadimplemento dos contratos.

Vejamos um precedente onde foi analisada a mesma questão ora debatida, envolvendo a própria recorrente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PENHORA DE FATURAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A decisão agravada adotou solução para assegurar tanto a tutela do crédito quanto evitar inviabilizar o exercício das atividades da associação agravante, nos ditames do artigo 866, §1º, do Código de Processo Civil, ao permitir a apresentação de plano de pagamento.
2.
Nesta hipótese, inexistem outros bens penhoráveis capazes de satisfazer o crédito da agravada, porquanto os imóveis constritos não alcançam nem 20% (vinte por cento) do valor da dívida e por existirem outras penhoras prévias e preferenciais sobre os referidos bens.
3.
A

agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foram atingidos recursos públicos oriundos do Estado do Espírito Santo, sendo incabível a juntada de documentos novos em sede de agravo interno, vez que não examinados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4.
Não há prova cabal de que a penhora de parcela do faturamento da agravante colocará em xeque as atividades desta, sendo que os argumentos genéricos de precariedade financeira não são suficientes para demonstrar que restarão inviabilizados os serviços de saúde ofertados pela recorrente, em particular quando sopesado que o órgão
a quo
incumbiu à presidente da agravante a oferta de plano de pagamento.
5.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº 5005997-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 24/11/2022, Segunda Câmara Cível)

Noutro giro, embora o procedimento executório deva ser menos oneroso para o executado, isso não pode ser entendido como uma salvaguarda para obstar o pagamento da dívida, máxime porque o fim precípuo da ação executiva é justamente a quitação dela, uma vez que é o credor o maior prejudicado pela demora no pagamento.

Outrossim, cabe ao próprio devedor, no caso a recorrente, a indicação de bens que satisfaça o interesse do credor e lhe seja útil do ponto de vista de sua liquidez, não bastando apontar um bem que não tem o seu estado de conservação preservado, não possui comprovação de funcionamento, tampouco possa ser aproveitado pela recorrida, pois ao assim agir apenas fica demonstrada a ausência de boa vontade na satisfação da obrigação assumida.

Sobre o tema, vejamos o precedente abaixo deste C. Órgão Fracionário:

“[...]4. O princípio da menor onerosidade não é capaz de tornar impenhorável a conta PEONA, sobretudo quando o devedor deixa de adimplir sua dívida ou de oferecer bens para seu pagamento.[...] (Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002613-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 01/04/2022)

“[...]7.O princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, sendo que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. Inteligência do artigo 805 do CPC.[...](Agravo de instrumento nº 0007317-76.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 23/10/2018)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado.

II.
A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação.

III.
A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito.

IV
. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.